Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu SILVINEI VASQUES à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses, sendo 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 
 
- CONDENAR o réu SILVINEI VASQUES, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
- DECRETAR a perda do cargo público do réu SILVINEI VASQUES, de Policial Rodoviário Federal aposentado, nos termos do art. 92, I, “b”, do Código Penal, em razão da violação direta e grave aos deveres inerentes à função pública, oficiando-se ao Diretor-Geral da Polícia Federal para a adoças das providências cabíveis.
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.

O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.
Em 25/12/2025, a Polícia Federal noticiou nos autos a violação da medica cautelar de monitoramento eletrônico de SILVINEI VASQUES, consistente em ausência de sinal de GPS e GPRS, bem como realizou diligências no endereço residencial do réu, não tendo sido o réu encontrado no regular cumprimento das medidas cautelares impostas (Informação de Polícia Judiciária nº 144089005/2025).
Diante da fuga do réu, decretei prisão preventiva de SILVINEI VASQUES por decisão proferida em 26/12/2025 (eDoc. 1665).
O mandado de prisão foi cumprido no mesmo dia em Foz do Iguaçu/PR (eDoc. 1.690) e o réu foi transferido para Brasília/DF no dia 27/12/2025 (eDoc. 688), data em que foi realizada a audiência de custódia (eDoc. 1.693).
A Defesa de SILVINEI VASQUES requereu, em síntese, a sua transferência para o Estado de Santa Catarina (eDoc. 1.670), e autorização para continuidade dos estudos de doutorado (eDoc. 1.719).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela “intimação da defesa para, querendo, complementar o pedido de autorização para continuidade de programa de pós-graduação na modalidade EAD com a documentação adequada” (eDoc. 1.791), o que acolhi em 20/1/2026.
Em 21/1/2026, a Defesa de SILVINEI VASQUES “requereu a manutenção da custódia na unidade prisional conhecida como "Papudinha" (...) diante da incerteza quanto à possibilidade de que os cuidados de saúde mencionados sejam adequadamente assegurados em outra unidade da Federação". Sustentou, ainda, que "após a efetiva instalação do Requerente na unidade prisional conhecida como “Papudinha”, constatou-se que tais necessidades encontram-se plenamente atendidas, de modo que se revela desnecessária a sua remoção para o estado de Santa Catarina" (eDoc. 1.817).
Em 30/1/2026, a Defesa de SILVINEI VASQUES juntou aos autos “os documentos complementares comprobatórios, acerca do curso de Doutorado” (eDoc. 1.868).
Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento dos pedidos de Silvinei Vasques, consistentes na manutenção da custódia na “Papudinha”, em Brasília/DF, e de continuidade do programa de Doutorado em Direito Econômico e Empresarial na modalidade virtual”, e a notificação do Comando Militar do Planalto “para que certifique o preenchimento, ou não, dos requisitos para visita íntima pretendida por Mário Fernandes” (eDoc. 1.894).

É o relatório. DECIDO.

O réu SILVINEI VASQUES encontra-se atualmente recolhido no 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília/DF.
No caso dos autos, apresentou pedido de transferência para unidade prisional no Estado de Santa Catarina.
Posteriormente, requereu que a sua custódia seja mantida no local em que se encontra recolhido, sustentando que “após a efetiva instalação do Requerente na unidade prisional conhecida como “Papudinha”, constatou-se que tais necessidades encontram-se plenamente atendidas, de modo que se revela desnecessária a sua remoção para o estado de Santa Catarina”, de modo que não há óbice ao pedido formulado, para que permaneça recolhido na unidade prisional do Distrito Federal.
Intimada, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou quanto ao pedido de transferência (eDoc. 1.894):

“O art. 103, caput, da Lei de Execuções Penais, possibilita a permanência do preso em endereço próximo a seu meio social e familiar. No mesmo sentido, o art. 7o , VI, c/c art. 14, caput, ambos da Resolução CNJ n. 404/2021, permitem o recambiamento do custodiado para garantir a estadia em local próximo a seu meio social e familiar.
Já os arts. 6º  a 10, da mesma Resolução, autorizam o início do protocolo de recambiamento por manifestação da pessoa presa e exigem a oitiva do interessado antes da conclusão do procedimento, se este não figurar como requerente.
As posteriores declarações, por parte de Silvinei Vasques, de que a unidade penitenciária atual oferece proximidade com seu convívio familiar e assistência médica adequada tornam prejudicada a solicitação de recambiamento formulada em 27.12.2025. Assim, o pedido de permanência da custódia do peticionante na “Papudinha” não encontra óbice.”

Nesse sentido, cumpre destacar que o recambiamento não é direito subjetivo do réu, embora a previsão legal seja no sentido de que é possível a permanência do preso em endereço próximo a seu meio social e familiar, além da observância de circunstância que justifique a medida no interesse da segurança pública ou do próprio condenado, e da existência de vaga no estabelecimento de destino (HC 212.543 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/4/2022).
A Defesa de SILVINEI VASQUES requereu, ainda, autorização para continuidade dos estudos de doutorado, na modalidade de ensino à distância (EAD).
A Lei de Execução Penal dispõe que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena (art. 126).
Na hipótese, a documentação apresentada pela defesa do requerente demonstra matrícula vigente no programa de pós-graduação (doutorado), inclusive há manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República ressaltando que (eDoc. 1.894):

“Quanto à solicitação de continuidade de programa de doutorado na modalidade remota, a Lei de Execuções Penais garante ao segregado o direito ao estudo (arts. 41, VI, e 126), inclusive por metodologia de ensino a distância (art. 126, § 2º). 
A documentação apresentada pela defesa nos dias 8.1.2026 e 30.1.2026 demonstra a vigente matrícula do requerente no referido programa de pós-graduação.
Assim, uma vez atendidas as normas regulamentares e as circunstâncias logísticas da unidade prisional em que o réu se encontra segregado, não se vislumbra óbice ao acolhimento do pleito.”

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, DEFIRO os requerimentos formulados pela Defesa de SILVINEI VASQUES, AUTORIZO a continuidade dos estudos no Doutorado, no formato EAD, desde que atendidas as normas regulamentares do local onde encontra-se custodiado, e MANTENHO a custódia no 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília/DF.
Dê-se ciência da presente decisão ao  19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, para adoção das providências cabíveis.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Nos termos requeridos, OFICIE-SE ao Comando Militar do Planalto/DF, para que informe sobre o preenchimento, ou não, dos requisitos para visita íntima pretendida por MÁRIO FERNANDES.
Com a vinda de informações, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente